Tribunal: CARF
Processo: 16004.720236/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720236/2016-31
ACÓRDÃO
1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/09/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos.
ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a
aplicação da penalidade prevista na legislação tributária. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário para manter a multa regulamentar
no valor de R$ 171.000,00, em relação aos meses de março, junho, outubro e novembro de 2013,
ante a apresentação extemporânea da escrituração digital, nos termos do art. 57, I, "b" da MP no
2.158-35/2001, na redação dada pela Lei no 12.873/2013.

Assinado Digitalmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
2
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão no 02-91.810 -
7a Turma da DRJ/BHE, no sentido de rejeitar as preliminares de nulidades arguidas, e, no mérito,
julgar procedente em parte, a impugnação, para cancelar a multa regulamentar no valor de R$
1.197.000,00 e manter a multa regulamentar no valor de R$ 171.000,00, por apresentação
extemporânea da escrituração digital.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso, complementando-o a
seguir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração - AI, com
exigência de Multa Regulamentar, código de receita 2203, fls. 42/44, no montante
de R$1.368.000,00, calculada conforme quadro demonstrativo abaixo.
Demonstrativo do cálculo da multa
Tipo SPED
Referência Data envio Data prevista No
meses
atraso
Vr multa/mês R$ Vr multa por
atraso R$
ECD
2012
6/1/16
30/6/13
31
1.500,00
46.500,00
ECD
2013
8/8/16
30/6/14
26
1.500,00
39.000,00
EFD Contrib.
jan/12
4/1/16
10/3/12
47
1.500,00
70.500,00
EFD Contrib.
fev/12
4/1/16
10/4/12
46
1.500,00
69.000,00
EFD Contrib.
mar/12
4/1/16
10/5/12
45
1.500,00
67.500,00
EFD Contrib.
abr/12
4/1/16
10/6/12
44
1.500,00
66.000,00
EFD Contrib.
mai/12
4/1/16
10/7/12
43
1.500,00
64.500,00
EFD Contrib.
jun/12
4/1/16
10/8/12
42
1.500,00
63.000,00
EFD Contrib.
jul/12
4/1/16
10/9/12
41
1.500,00
61.500,00
EFD Contrib.
ago/12
4/1/16
10/10/12
40
1.500,00
60.000,00
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
3
EFD Contrib.
set/12
4/1/16
10/11/12
39
1.500,00
58.500,00
EFD Contrib.
out/12
4/1/16
10/12/12
38
1.500,00
57.000,00
EFD Contrib.
nov/12
4/1/16
10/1/13
37
1.500,00
55.500,00
EFD Contrib.
dez/12
4/1/16
10/2/13
36
1.500,00
54.000,00
EFD Contrib.
jan/13
4/1/16
12/3/13
35
1.500,00
52.500,00
EFD Contrib.
fev/13
4/1/16
12/4/13
34
1.500,00
51.000,00
EFD Contrib.
mar/13
4/1/16
10/5/13
33
1.500,00
49.500,00
EFD Contrib.
abr/13
4/1/16
10/6/13
32
1.500,00
48.000,00
EFD Contrib.
mai/13
4/1/16
10/7/13
31
1.500,00
46.500,00
EFD Contrib.
jun/13
4/1/16
10/8/13
30
1.500,00
45.000,00
EFD Contrib.
jul/13
4/1/16
10/9/13
29
1.500,00
43.500,00
EFD Contrib.
ago/13
4/1/16
10/10/13
28
1.500,00
42.000,00
EFD Contrib.
set/13
4/1/16
10/11/13
27
1.500,00
40.500,00
EFD Contrib.
out/13
4/1/16
10/12/13
26
1.500,00
39.000,00
EFD Contrib.
nov/13
4/1/16
10/1/14
25
1.500,00
37.500,00
EFD Contrib.
dez/13
6/4/16
10/2/14
27
1.500,00
40.500,00

1.368.000,00
Do procedimento fiscal.
A empresa fiscalizada tem por objeto social o transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipais, interestaduais e
internacionais e transporte rodoviário de produtos perigosos.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
43, a infração praticada pelo contribuinte foi apresentação extemporânea da EFC-
Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a
Receita e ECD - Escrituração Contábil Digital exigidas nos termos do art. 16 da Lei
no 9.779/99, c/c o art. 57, inciso I, alínea "b" da MP no 2.158-35/01, na redação
da Lei no 12.873/13, o que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) por mês-calendário/fração de atraso.
Informa a fiscalização que o contribuinte entregou a última DIPJ, com
opção de tributação pelo Lucro Real.
A fiscalização verificou as seguintes situações, quando da lavratura do
Termo de Início de Fiscalização, ciência em 26/11/2015 (fls. 2/4).
- A EFD - Contribuições foi transmitida somente com os registros de
abertura e encerramento (blocos 0 e 9), em vários meses dos anos-calendário de
2012 e 2013, folhas 02 a 05;
- Deixou de entregar as EFD Contribuições dos meses de março, junho,
outubro e novembro de 2013;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
4
- Os arquivos da Escrituração Contábil Digital (ECD), anos-calendário de
2012 e 2013, foram entregues somente com os registros de aberturas e
encerramentos;
Consta no Termo de Constatação e Descrição dos Fatos, fls. 36/40, que
durante a ação iniciada em 26/11/2015, a empresa foi intimada para apresentar
ECD retificadoras dos anos-calendário 2012 e 2013; apresentar livros e
documentos, retificar EFD-Contribuições do ano-calendário 2012 e 2013
entregues zeradas e entregar as EFD-Contribuições dos meses de março, junho,
outubro e novembro de 2013. Os comandos solicitados pela fiscalização foram
providenciados no decorrer do procedimento fiscal, após o contribuinte ser
intimado e reintimado para fazê-lo.
Esclareceu a autoridade fiscal lançadora que a empresa fiscalizada retificou
as informações das EFD-Contribuições em 04.01.2016 e 06.04.2016. As ECD foram
retificadas em 06.01.2016 e 08.08.2016, ou seja, somente nesta data a empresa
apresentou os dados validados com os documentos fiscais e contábeis existentes.
Nas declarações originais, existiam somente informações inúteis e sem
propósitos, as ECD foram transmitidas somente com intuito de evitar a multa por
atraso, mas que na verdade não cumpriam o objetivo a que se destinavam.
Concluiu que a empresa não cumpriu as obrigações acessórias no prazo
estabelecido pela legislação, por não ter enviado as informações necessárias
requeridas nas declarações.
A declaração retificadora pode alterar os campos originais informados, e
retificar incorreções, mas não pode ser usada como instrumento de declaração
total das informações.
Entendeu a fiscalização que a declaração entregue com os campos em
branco não pode ser considerada declaração de fato, cabendo o lançamento da
multa por atraso na entrega da declaração, situação em que a entrega da
declaração retificadora deve ser considerada como original.
Pelos fatos narrados acima, a multa foi calculada conforme art. 57, I, "b" da
MP 2.158-35/2012, no valor de R$1.500,00 por mês calendário ou fração,
contados da data prevista na legislação para entrega das informações até a data
de transmissão das declarações retificadoras com os dados completos,
perfazendo o total de R$ 1.368.000,00.
O contribuinte tomou ciência da autuação em 22/9/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 49.
A impugnação foi apresentada em 24/10/2016, fls. 60/74, assinada por
José Oswaldo Lopes.
Impugnação.
Faz um resumo dos fatos que motivaram a autuação e apresenta os
seguintes fundamentos da impugnação.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
5
Aduz a nulidade do lançamento, pois consta do Termo de Constatação e
Descrição dos Fatos de fls. 36/40, que a fiscalização reconhece que a empresa
apresentou tempestivamente todas as declarações/escriturações identificadas no
AI, uma vez que, desde o início da ação fiscal, foram solicitadas e providenciadas
as retificações das informações nas ECD e EFD - Contribuições.
Embora a acusação e a aplicação da penalidade seja por atraso na apresentação
de declarações, é fato que a fiscalização não carreou aos autos as respectivas
declarações que diz terem sido apresentadas extemporaneamente.
Entende que cabe à autoridade fiscal o ônus da prova dos fatos (art. 9o do
Decreto 70.235/72).
Cita doutrina sobre prova no procedimento administrativo, no sentido de a
autoridade administrativa oferecer prova cabal da acusação, para não ter dúvidas
quanto à ocorrência do evento que ensejou o lançamento.
Pela ausência de motivação ou de prova, deve ser declarada a nulidade do
lançamento.
O próprio Termo de Constatação (fls. 39) confirma que as obrigações foram
satisfeitas no tempo certo, após ter sido solicitado do impugnante a apresentação
de declarações retificadoras (EFD-Contribuições em 4/1/16 e 6/4/16 e ECD em
6/1/16 e 8/8/16).
Acrescenta que, só se pode exigir a retificação de uma declaração
previamente apresentada, do contrário não se trataria de retificação, pois
retificar pressupõe a existência de uma informação primária.
A aplicação do disposto no art. 57, inciso I, "b" da MP No 2.158-35/2012,
como se as informações tivessem sido apresentadas em atraso, não ocorreu no
caso em apreço.
Pede a insubsistência do AI.
A multa regulamentar é descabida, pois não se pode aplicar duas multas
sobre um único suporte fático, qual seja, a multa de 75% sobre a exigência de PIS
e COFINS (processo 16004.720.235/2016-97) e a multa ora contestada, por
suposto atraso na apresentação de informações.
Alega ilegalidade e violação ao princípio do "non bis in idem", que impede
que recaia mais de uma pena sobre um mesmo fato. Cita julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - Carf e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
O fato de a multa de 75% ter incidido sobre os valores de PIS/Cofins
exigidos e a multa por suposto atraso na entrega de declarações se deu à razão de
R$1.500,00 por mês de atraso/fração, não é motivo para se falar em
impedimento à duplicidade de penalidades. Tudo se relaciona aos mesmos fatos,
qual seja, a ação fiscal em torno das contribuições do PIS/Cofins dos anos-
calendário de 2012 e 2013. Cita julgado do Carf no sentido de afastar a aplicação
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
6
da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício, em obediência ao
art. 112, III, do CTN. Pede o cancelamento do AI.
Por último, argumenta que a multa por se tratar de retificação de
informações inexatas, incompletas ou mesmo omitidas fornecidas através de EFD,
ECD, DIPJ ou DCTF, nesses casos, a penalidade aplicável é outra que não a
utilizada pela fiscalização (art. 57, inciso I, "b" da MP no 2.158-35/2012), o correto
seria o art. 57, inciso III, "a", da mesma MP, qual seja, 3% do valor das operações
e não o que foi capitulado na autuação.
Por todos os aspectos, deve ser cancelado o AI, seja por inaplicabilidade da
multa, seja por erro do dispositivo legal supostamente infringido apontado pela
fiscalização.
Requer o cancelamento do AI da multa regulamentar por atraso na entrega
de declarações”.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BHE prolatou o Acórdão no 02-91.810, no sentido de
rejeitar as preliminares de nulidades arguidas, e, no mérito, julgar procedente em parte, a
impugnação, para cancelar a multa regulamentar no valor de R$ 1.197.000,00 e manter a multa
regulamentar no valor de R$ 171.000,00, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2016
NULIDADE. PRELIMINAR. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
MULTA
REGULAMENTAR.
ECD
e
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
TRANSMISSÃO
EXTEMPORÂNEA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A transmissão extemporânea da EFD-Contribuições, sujeita o infrator a multa
regulamentar, nos termos da legislação de regência (art. 57, I, "b" da MP no 2.158-
35/2001). A multa deve ser imposta mesmo que o contribuinte tenha corrigido a
falta depois de intimado pela fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO. ESCRITURAÇÃO ZERADA.
Aplica-se a multa estabelecida para apresentação de obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III do artigo 57
da MP no 2.158-35/2001, quando o contribuinte entregar escrituração digital
zerada.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição jurisprudencial que vincule as
decisões prolatadas por este Colegiado Julgador e a manifestação da doutrina
especializada também não vinculam suas decisões.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
7
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de normas regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
“III - Nulidade do Lançamento.
A decisão recorrida alega que a falta de juntada nos autos da escrituração
entregue em atraso é dispensável, porque foi elaborada pelo próprio contribuinte
e os recibos de entrega estão em seu poder. Que, assim, não ficou caracterizada
nenhuma hipótese que propicie a nulidade do AI, pois o contribuinte entendeu
perfeitamente os fatos narrados pela fiscalização.
Ora, pelo que consta do Termo de Constatação e Descrição dos Fatos de fls.
36/40, a fiscalização reconhece que a empresa apresentou tempestivamente
todas as declarações/escriturações identificadas no item I, acima, uma vez que
desde o início da ação fiscal o Sr. Auditor Fiscal sempre exigiu que se
providenciasse a retificação das informações.
O ato de retificação só é aplicável a algo pré-existente, do contrário não se
trataria de retificação e sim de execução primária da própria informação.
Ocorre que a fiscalização não demonstra o motivo da retificação das
declarações, uma vez que nem as originais nem a retificadoras estão acostadas
aos autos. É certo que a Recorrente atendeu a determinação fiscal, apresentando
as retificadoras, tanto que o Auditor Fiscal não menciona o descumprimento à sua
solicitação.
Assim, é inegável que as acusações estão amparadas em declarações
retificadoras das EFD Contribuições e de escrituração contábil digital - ECD, como
claramente descreve o Termo de Constatação e Descrição dos Fatos. Porém,
nenhuma prova foi apresentada pela fiscalização, isto é, nenhum desses
documentos foi trazido ao processo de modo a configurar a suposta infração.
Isto é, embora a acusação e a aplicação da penalidade sejam por atraso na
apresentação de declarações, é fato que o Sr. Auditor Fiscal não carreou aos autos
as respectivas declarações que se diz foram apresentadas extemporaneamente.
Ora, assim como no Código de Processo Civil, a legislação do contencioso
administrativo federal estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor
(autoridade fiscal), quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
8
Neste caso, há que ser observado o disposto no artigo 9° do Decreto n°
70.235/72, o qual é peremptório ao dispor que a prova da efetiva ocorrência da
infração deve ser apresentada juntamente com o Auto de Infração. E sua ausência
não pode ser suprida em momento processual posterior, muito menos mediante
eventual conversão em diligência do julgamento da Impugnação.
Exatamente nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros
"A prova no procedimento administrativo tributário". In, Revista Dialética de
Direito Tributário n°34, p.107/108), sustenta que o lançamento tributário deve ser
devidamente fundamentado, cabendo à autoridade administrativa oferecer prova
cabal de sua acusação, de forma que não restem dúvidas quanto à ocorrência do
evento que ensejou o lançamento tributário.
"Na própria configuração oficial do lançamento, a lei instituiu a necessidade
de que o ato jurídico administrativo seja devidamente fundamentado, o
que significa dizer que o fisco tem que oferecer prova contundente de que
o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese
normativa"
A ausência de motivação, ou seja, de prova, enseja a nulidade do ato de
constituição pelo lançamento, devendo ser alegado pelo sujeito passivo em
impugnação ou mesmo declarado de ofício pelo órgão julgador. É o que pede a
Recorrente.
(...)
Entretanto, com relação aos meses de março, junho, outubro e novembro
de 2013, a decisão recorrida decidiu por manter a penalidade sob a alegação de
que a entrega das EFC-Contribuições originais se deu durante o procedimento
fiscal. Portanto, restou a exigência no montante de R$171.000,00.
Não obstante, a Recorrente tampouco concorda com a penalidade
subsistente, diante da impossibilidade de sua aplicação. Vejamos.
As Multas Regulamentares aplicadas no presente caso são totalmente
descabidas, uma vez que não pode ser admitida a aplicação de duas multas sobre
um único suporte fatia), qual seja, a que foi lançada com a exigência das
contribuições do PIS e da COFINS através do processo n° 16004-720.235/2016-97,
e a multa lançada no presente processo.
Em relação aos Autos de Infração de PIS/COFINS a fiscalização além de
exigir as contribuições que entendia devidas, exigiu multa de ofício proporcional
ao montante que supostamente deixou de ser recolhido no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento). Nestes autos, novamente aplica a multa de ofício por
suposto atraso na apresentação de informações.
Com efeito, não pode ser admitida a aplicação de duas multas sobre um
único suporte fático, qual seja a insuficiência no recolhimento de contribuições, e
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
9
a correspondente às informações nas declarações EFD Contribuições, ou mesmo
por possíveis falhas da escrituração contábil ECD.
Um só fato, com uma só ofensa ao mesmo bem jurídico, não pode
desencadear mais de uma sanção, sob pena de violar o princípio do 'non bis in
idem'. Tal princípio justamente impede que recaia mais de uma pena sobre um
mesmo fato.
Dessa forma, é ilegal a imputação de várias multas a um mesmo fato que
ocasionou um único dano, em razão do princípio do 'non bis in idem'.
Conforme, inclusive, tem decidido a jurisprudência do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Com bem frisou a CSRF em Acórdão relatado pela Conselheira Susy Hofmann:
"A questão é: admite-se a imposição simultânea de multa de ofício e de
multa isolada? Não haveria, na hipótese bis in idem? O bis in idem,
conceitualmente, consiste na imposição de mais de uma punição pela
prática de um mesmo fato por parte da pessoa punida. É vedada no sistema
brasileiro, ainda que o fato se afigure enquadrável pelas normas
prescritivas das duas punições.
Diante disso, não há dúvida de que a hipótese dos autos, ao contrário do
que postula Recorrente, configura a ocorrência de bis in idem. A base fática
para a imposição de ambas as multas é a mesma.
Na hipótese, o recorrente sustenta que as multas em questão decorrem de
infrações diversas: a multa de ofício, das infrações às regras de
determinação do lucro real; a multa isolada, decorrente do
descumprimento do modo de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de
cálculo estimada.
Óbvio, no entanto, que ambas as infrações são resultado de um fato
comum, que pode caracterizar, abstratamente, mais de uma infração, o que
não descaracteriza o bis in idem. (...)
Diante disso, em face da inequívoca configuração do bis in idem, nego
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a fim de que se
mantenha a decisão recorrida neste ponto". (CSRF, PA n.° 13839.001516/
2006-64, Acórdão 9101-001.657 - 1' Turma, Relatora Susy Hoffman, 15 de
maio de 2013) (destacamos)
Não se alegue que as multas foram aplicadas sobre bases de cálculo
diferentes, ou seja, a de 75% sobre os valores de PIS/COFINS exigidos, enquanto a
multa por suposto atraso na entrega de declarações se deu à razão de R$ 1.500,00
por mês de atraso ou fração, e que nesta condição não haveria impedimento à
duplicidade de penalidades.
Ora, o que se deve evitar é a penalização exacerbada do contribuinte,
como, aliás, agiu a fiscalização na presente ação fiscal. Lavrou as autuações das
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
10
contribuições acostadas ao processo n° 16004-720.235/2016-97 aplicando a
multa de 75% sobre os débitos lançados e, incontinente, o auto de infração de
Multa Regulamentar do presente processo, tudo isso relacionado aos mesmos
fatos, qual seja a ação fiscal em torno das contribuições do PIS/COFINS dos anos-
calendário de 2012 e 2013.
(...)
A ilustre Relatora, assim conclui o seu voto: "Considerando que a
jurisprudência desta Câmara é pela inaplicabilidade de duas multas sobre a
mesma base de cálculo, em obediência ao art. 112, inciso III, do Código Tributário
Nacional, voto por dar provimento ao recurso".
Ressalte-se que no caso tratado no referido acórdão, fora aplicada a multa
de ofício de 75% sobre o imposto e a multa fixa de R$ 165,00 por atraso na
entrega de declaração.
Como se viu, a jurisprudência é unânime no sentido de afastar a aplicação
da multa isolada concomitantemente à multa de ofício, tendo em vista a evidente
ocorrência do 'bis in idem', aliado ao tratamento favorável ao acusado em
obediência ao artigo 112, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Da mesma forma, no presente caso, tratando-se de Multa Regulamentar
decorrente de um mesmo fato, unicamente relacionado à exigência por
insuficiência de recolhimento das contribuições de PIS/COFINS, não há dúvidas da
necessidade de cancelamento integral do presente Auto de Infração. É o que pede
a Recorrente.
V - Pedido.
Em razão do exposto, requer-se o integral provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, cancelando-se
integralmente o indigitado Auto de Infração”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já narrado, trata-se de lançamento em decorrência da constatação de
infração praticada pela Recorrente consubstanciada na apresentação extemporânea/não entrega
da EFC-Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita e
sobre a ECD - Escrituração Contábil Digital exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, c/c o
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
11
art. 57, inciso I, alínea "b" da MP no 2.158-35/01, na redação da Lei no 12.873/13, o que ensejou a
aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00, por mês-calendário/fração de atraso.
Explicando melhor, restou configurada, no caso sob análise, duas condutas
distintas: a) entregar a escrituração fiscal (EFD-Contribuições) e contábil (ECD) zerada, sem dados,
ou seja, somente com o termo de abertura e encerramento, e, b) deixar de entregar as EFD-
Contribuições dos meses de março, junho, outubro e novembro de 2013 no prazo previsto na
legislação, o que ocorreu somente após intimação e durante o procedimento fiscal.
No tocante a primeira infração, a Recorrente foi intimada a apresentar as
informações omitidas totalmente na escrituração original e o fez durante o procedimento fiscal.
Assim, a decisão recorrida cancelou a multa no valor de R$1.197.000,00, por erro de
fundamentação legal, pois o dispositivo correto seroa o previsto no art. 57, III, "a" da MP no 2.158-
35, de 2001 e não o capitulado pela fiscalização (art. 57, I, "b" da mesma MP).
Porém, no tocante à outra infração, no valor de R$ 171.000,00, por apresentação
extemporânea da escrituração digital, em relação aos meses de meses de março, junho, outubro e
novembro de 2013, nos termos do art. 57, I, "b" da MP No 2.158-35/2001, na redação dada pela
Lei no 12.873/2013, foi mantida visto que a entrega das EFC-Contribuições originais se deu
durante o procedimento fiscal.
Essa é, portanto, a matéria objeto do recurso voluntário ora em apreço.
Em sede recursal, a Recorrente repisou as alegações da impugnação no sentido de
que deveria ser reconhecida a nulidade do lançamento por ausência de motivação ou de prova e
que o auto de infração deveria ter sido cancelado em sua integralidade, sob o argumento de que
não é possível a aplicação de duas multas sobre um único suporte fático, qual seja, a que foi
lançada com a exigência das contribuições do PIS e da COFINS através do processo n° 16004-
720.235/2016-97 (em que se exigiu a multa de ofício no percentual de 75%, proporcional ao
montante que supostamente não foi recolhido) e a multa lançada no presente processo.
Porém, razão não assiste ao pleito da Recorrente. Explico.
PRELIMINARMENTE
Em relação à alegação preliminar suscitada, cabe esclarecer que a nulidade da
somente autuação somente ocorre quando o ato é praticado por autoridade incompetente, nos
termos do art. 59, I do Decreto no 70.235, de 1972 ou na hipótese de estar ausente algum dos
elementos do auto de infração listados no art. 10 do referido decreto, e no art. 142 do CTN.
Dessa forma, é nulo o ato administrativo de lançamento quando não contiver a
descrição dos fatos com motivação para a imputação da infração, não trouxer o enquadramento
legal, não houver identificação do fato gerador e da matéria tributável, não houver determinação
da exigência e intimação para cumpri-la, faltar qualificação do sujeito passivo, bem assim quando
a autoridade fiscal autuante não estiver identificada e não tiver assinado o auto de infração.
Vale consultar os dispositivos mencionados:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
12
DEC 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No presente caso, as autuações foram realizadas por autoridade competente,
Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil, no pleno exercício de suas funções (art. 142, parágrafo
único, do CTN, c/c o art. 6o da Lei no 10.593/02 combinado com Lei no 11.457/07), e contêm todos
os elementos indicados nos dispositivos acima mencionados, razão pela qual não há que se falar
em nulidade dos lançamentos, tudo dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto
direito de defesa.
Ademais, ao contrário do alegado pela Recorrente, a descrição dos fatos não
permite qualquer dúvida quanto à motivação dos lançamentos, pois, como visto a infração foi
identificada e descrita com clareza, qual seja, exigência de multa regulamentar decorrente no
descumprimento de obrigação acessória de apresentar, no prazo legal, EFD - Contribuições e ECD
com as informações dos débitos e créditos.
A infração, assim, foi detalhada no Termo de Constatação e Descrição dos Fatos, e-
fls. 36/40. Especificamente às e-fls. 40 do Termo de Constatação, a fiscalização identificou os
meses/ano de referência das ECD e EFD - Contribuições entregues fora do prazo, bem como a data
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
13
do envio por parte da empresa, ata que a escrituração deveria ter sido entregue, apurou a
quantidade de meses em atraso, o valor da multa por mês de atraso (R$1.500,00) e o valor total
da multa por atraso de entrega. Esta prova e motivação são suficientes para caracterização da
infração.
Portanto, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
É de concluir, por conseguinte que as formas instrumentais adequadas foram
respeitadas, os documentos foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as
provas produzidas por meios lícitos.
Assim sendo, a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente deve ser rejeitada.
MÉRITO
No tocante ao mérito, aduziu a Recorrente ser errônea a exigência em discussão,
pois não cabe aplicação de duas multas sobre um único suporte fático, qual seja, a que foi lançada
com a exigência das contribuições do PIS e da COFINS através do processo n° 16004-
720.235/2016-97 (em que se exigiu a multa de ofício no percentual de 75%, proporcional ao
montante que supostamente não foi recolhido) e a multa lançada no presente processo.
Ocorre que não há qualquer ilegalidade na aplicação das multas mencionadas, visto
que a imposição da multa de ofício por atraso ou recolhimento insuficiente de determinado
tributo tem suporte legal diferente daquela discutidas nestes autos.
A primeira (multa de ofício de 75%) é aplicável quanto caracterizada a infração à
legislação tributária, conforme previsto no art. 44, I, da lei no 9.430/1996, e alterações posteriores.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
14
Já a outra refere-se à infração contida no art. 57, I, “b” da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
e foi aplicada a multa por apresentação extemporânea de arquivos digitais, no valor de R$1.500,00
por mês-calendário ou fração:
O art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.873, de
2013, assim dispõe:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de
2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos
reais) por mês-calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Assim, como dito, a multa de 75% incide sobre valor constituído sobre obrigação
principal de pagar tributo e tem previsão no art. 113, §1o do CTN e a multa regulamentar aqui
discutida tem previsão no art. 113, §2o do CTN, por descumprimento de obrigação acessória.
Desta forma, improcede a alegação de que se está exigido multa pelo mesmo suporte fático.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
15
Vale frisar que a matéria discutida no processo n° 16004-720.235/2016-97 é
estranha à tratada no presente processo e não cabe seu exame aqui.
Por todo o exposto, em relação aos meses de março, junho, outubro e novembro
de 2013, considerando que a Recorrente entregou a EFD-Contribuições original durante o
procedimento fiscal, após intimação, é cabível da multa, nos termos do art. 57, I, "b" da MP no
2.158-35, de 2001 (redação de 2013), por caracterizar entrega extemporânea da EFD-
Contribuições. Ou seja, correta está a exigência da multa lançada no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, mesmo que o contribuinte tenha corrigido a falta
depois de intimado pela fiscalização.
Destarte, a multa deve ser mantida para esta infração, no total de R$171.000,00,
relativamente aos meses de março, junho, outubro e novembro de 2013, nos termos do art. 57, I,
"b" da MP no 2.158-35, de 2001 (redação de 2013) e conforme cálculo constante na decisão de
piso e abaixo reproduzido:

Ademais, quanto aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, no que concerne aos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários citados
pela Recorrente, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Portanto, manifesto minha declaração de concordância com a decisão recorrida,
nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, cujos fundamentos são adotados em complemento as minhas razões de decidir.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário para manter a multa regulamentar no valor
de R$171.000,00, em relação aos meses de março, junho, outubro e novembro de 2013, ante a
apresentação extemporânea da escrituração digital, nos termos do art. 57, I, "b" da MP No 2.158-
35/2001, na redação dada pela Lei no 12.873/2013.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720236/2016-31
16
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 127
DF CARF MF
Original